Tribunal: TJMT
Processo: 1019151-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019151-83.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), ERONILDES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 055.896.021-90 (EMBARGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE JULGADO DO STJ. OMISSÃO VERIFICADA. ENTENDIMENTO DIVERSO DO DA CORTE SUPERIOR. NULIDADE DE INTIMAÇÃO SUSCITADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE INCLUSÃO EM PAUTA E JULGAMENTO DE APELAÇÃO. VÍCIO QUE DEVE SER RECONHECIDO. ANULAÇÃO DOS ATOS VICIADOS. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1- O acórdão foi omisso ao julgado do STJ no MANDADO DE SEGURANÇA No 64.494 - DF (2020/0231006-6), apresentado pela parte quando da interposição do agravo de instrumento. No julgado, o STJ é claro ao disciplinar que, naquele caso, “
o Magistrado deveria ter apreciado a existência, ou não, do vício suscitado pela parte, ainda que certificado o trânsito em julgado do pronunciamento judicial, configurando-se a flagrante ilegalidade da decisão que se limita a afirmar que não há nada a prover
.”

2- Aplica-se o art. 278 do CPC, no sentido de que “
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”, e se busca perfectibilizar o direito ao contraditório da parte que foi prejudicada.

3- Após o trânsito em julgado, o feito foi dirigido ao primeiro grau, quando foi determinada a intimação das partes para manifestação e, na primeira oportunidade que lhe coube manifestar nos autos, a embargante suscitou a nulidade aqui em análise.

4- O art. 272, §2o, do CPC estabelece que, “
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
”. Ademais, nos termos do §5o, “
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1019151-83.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

EMBARGADA: ERONILDES DA SILVA ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
e manutenção de decisão proferida em Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Danos Patrimoniais e Danos Morais n. 0026547-40.2013.8.11.0002 - 330256 - 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se rejeitou embargos de declaração e indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem.

A embargante afirma que o acórdão
“foi omisso em relação ao julgado do e. Superior Tribunal de Justiça já trazido ao conhecimento desta c. Câmara, datado de 28.9.2021, que, pacificou a discussão ao consignar que a via adequada para discutir a nulidade de intimações é por petição nos próprios autos, mesmo em caso em que já houve o trânsito em julgado”.

Afirma que
“a conclusão alcançada pelo e. STJ é pela necessidade, mesmo após o trânsito em julgado, que sejam analisadas as questões relativas à nulidade de intimação. Além do mais, não faz sentido movimentar a máquina do judiciário com um novo processo quando a questão pode ser resolvida nos próprios autos”.

Relata que
“os patronos da VOLKSWAGEN sequer foram intimados (i) para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação da Corré Ariel (art. 1.010, § 1o do CPC); (ii) acerca da inclusão da apelação em pauta de julgamento; e, tampouco (iii) do acórdão que julgou a apelação, o que acarretou na certificação do trânsito em julgado do referido acórdão.”

Pede o acolhimento dos embargos (id. 155929162).

Em contrarrazões, pede-se a rejeição dos embargos (id. 156352159).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
e manutenção de decisão proferida em Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Danos Patrimoniais e Danos Morais n. 0026547-40.2013.8.11.0002 - 330256 - 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se rejeitou embargos de declaração e indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem.

O entendimento no acórdão embargado foi de que a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o protocolo de petição perante juízo diverso de onde deveria ter sido apresentado o recurso trata-se de erro grosseiro
.” (STJ - REsp: 1453288 DF 2014/0108711-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 18/12/2019).

Entretanto, o questionamento dos embargos não é sobre este ponto, e sim quanto a outra matéria devolvida, em que se analisou alegação de nulidade de intimação e se concluiu que, nos casos de vício na citação é que a matéria pode ser tratada em qualquer grau de jurisdição e em qualquer tempo, inclusive no cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1o, I, do CPC. Entretanto, o vício alegado é de intimação, pois a parte já havia sido citada. Assim, a via adequada não é a mera petição no cumprimento de sentença, por ausência de previsão legal, e sim, a ação rescisória ou a
querela nullitatis.

Por isso, o recurso foi desprovido.

A despeito deste entendimento, o acórdão foi omisso ao julgado do STJ no MANDADO DE SEGURANÇA No 64.494 - DF (2020/0231006-6), apresentado pela parte quando da interposição do agravo de instrumento (id. 144292188, p. 20).

No julgado, o STJ é claro ao disciplinar que, naquele caso, “
o Magistrado deveria ter apreciado a existência, ou não, do vício suscitado pela parte, ainda que certificado o trânsito em julgado do pronunciamento judicial, configurando-se a flagrante ilegalidade da decisão que se limita a afirmar que não há nada a prover
.”

Eis a ementa, em que se vê a possibilidade de o julgador, em cumprimento de sentença, reformar o trânsito em julgado em caso de se ocorrer eventual vício de intimação, desde que a matéria seja levantada na primeira oportunidade:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CABIMENTO DO MANDAMUS.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO VÍCIO
. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A impetração de mandado de segurança contra pronunciamento judicial tem pertinência apenas em hipóteses excepcionalíssimas, quando configurada a manifesta ilegalidade ou a teratologia, bem como esteja devidamente comprovado o direito líquido e certo ofendido ou que está sob ameaça. Situação que se verifica na espécie. 2. A intimação é direito líquido e certo da parte de ser devidamente cientificada dos atos e termos do processo, de modo que sua ausência ou a sua efetivação sem a observância das prescrições legais acarreta a nulidade do ato. Ademais,
o vício na intimação poderá ser arguido na primeira oportunidade em que for possível, caso em que o prazo para os atos subsequentes serão contados da intimação da decisão que a reconheça.
3. A perfectibilização do contraditório e da ampla defesa, no bojo do processo judicial,
dá-se a partir da cientificação
das partes a respeito detodo e qualquer ato processual, perpassando pela concessão de oportunidade de manifestação e termina com a possibilidade de influir na vindoura decisão do magistrado. 4. No caso,
o Magistrado deveria ter apreciado a existência, ou não, do vício suscitado pela parte, ainda que certificado o trânsito em julgado do pronunciamento judicial, configurando-se a flagrante ilegalidade da decisão que se limita a afirmar que não há nada a prover.
5. Recurso em mandado de segurança provido para conceder a ordem.”
(STJ, RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 64.494 - DF (2020/0231006-6), Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em: 30.9.2021).

Aplicou-se o art. 278 do CPC, no sentido de que “
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”, e se buscou perfectibilizar o direito ao contraditório da parte que foi prejudicada.

Inclusive, o entendimento não é isolado, sendo também o decidido pela 4a Turma no STJ, em 2022:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE APRECIOU A APELAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, AFASTADA A MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que
"a alegação de nulidade por ausência de intimação deve ser realizada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de falar nos autos, sob pena de preclusão
". (AgInt no AREsp n. 1.096.002/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/9/2019, DJe de 12/9/2019.) 2. Na espécie, o acórdão recorrido consigna que "o patrono da referida parte não foi intimado dos atos processuais que sucederam a esses julgados, conforme certidão de fls. 645 dos autos principais",
sendo certo que a parte suscitou o vício na primeira oportunidade - quando deflagrado o cumprimento de sentença
. Nesse contexto, me
rece ser reconhecida a inexistência de intimação do acórdão que julgou recurso de apelação, com a consequente nulidade dos subsequentes atos processais
3. Por consectário lógico do provimento do recurso especial, merece ser afastada a multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 1.924.871/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.).

Aferir eventual nulidade neste sentido é possível em cumprimento de sentença, por ter sido alegada na primeira oportunidade e por ser de acordo com os princípios da celeridade e economia processuais. Ajuizar demanda específica a se aferir a questão seria moroso procedimento.

Assim, possível a apreciação da questão, acolho a tese de omissão no acórdão embargado e, na oportunidade, passo a apreciar o mérito do agravo de instrumento.

Em suma, sustenta-se no agravo que a parte agravante/embargante “
sequer foi intimada (i) para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação da Corré Ariel; (ii) acerca da inclusão da apelação em pauta de julgamento; e, tampouco, (iii) do acórdão que julgou a apelação
”.

Salienta que, “
diante do flagrante vício nas intimações
a partir da prolação da r. sentença
, caberia ao Juízo a quo, ao menos, analisar a sua ocorrência e, verificando-a, determinar a republicação de todas as intimações
”.

Entende que “
nenhuma das publicações do Diário de Justiça Eletrônico foram expedidas em nome dos patronos constituídos da Volkswagen (conforme procurações acostadas sob IDs 34597466, 34597464 e 34597456
).”

Pois bem.

Verifiquemos se os patronos da embargante não foram intimados a partir da prolação da sentença.

A decisão final foi proferida em 09/12/2019 (id. 34597451).

Há certidão de intimação nos seguintes termos:

“
Certifico que o movimento "Com Resolução do Mérito->Procedência em Parte", de 11/12/2019, foi disponibilizado no DJE no 10639, de 13/12/2019 e publicado no dia 16/12/2019, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - OAB:9.331-MT, representando o polo ativo; e AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 3.884,
FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS
- OAB:12.574/MS, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT,
RENATO JOSÉ CURY - OAB:SP 154.351
, representando o polo passivo
.”

No DJE indicado, o 10639, disponibilizado em 13/12/2019, mais precisamente na página 308, CONSTA SIM a intimação de Renato José Cury e Fernando Davanso Dos Santos do teor da sentença, advogado da embargante:

Continuação – parte superior da página:

Eis o link em que se pode acessar o diário:
https://dje.tjmt.jus.br/dje/relatorio/10639-2019_C9_Comarcas_-_Entrancia_Especial_-_Demais_Comarcas.pdf

Ressalto que, tanto na petição de id. 34597466 e na de id. 34597464, do feito originário, consta pedido de intimação exclusiva em nome de Renato José Cury, além de Fernando Davanso dos Santos, e ambos foram intimados da sentença.

Continuando, sobre os demais atos.

O recurso de apelação interposto foi pela outra parte requerida, Ariel, sem recurso pela parte autora, de modo que desnecessária a intimação da embargante para contrarrazões, por ausência de prejudicialidade.

A partir da subida dos autos, inclusão em pauta e julgamento do apelo, os patronos não foram intimados.

A intimação de pauta foi disponibilizada no DJE 10740, página 45, e não consta o nome dos advogados da embargante:

“Intimação de pauta Classe: CNJ­50 APELAÇÃO CÍVELProcesso Número:0026547­40.2013.8.11.0002Parte(s) Polo

Ativo:ARIEL

AUTOMOVEIS

VARZEA

GRANDE

LTDA(APELANTE)Advogado(s) Polo

Ativo:AGNALDO

KAWASAKI

OAB ­ MT3884­O(ADVOGADO)LUIZ GONCALO DA SILVA OAB ­ MT4265­O (ADVOGADO)RICARDO KAWASAKI OAB ­ MT15729­O (ADVOGADO)Parte(s) Polo Passivo:ERONILDES DA SILVA ALMEIDA (APELADO)Advogado(s) Polo Passivo:VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB­ MT9331­O (ADVOGADO)Outros

Interessados:VOLKSWAGEN

DO

BRASIL

INDUSTRIA

DEVEICULOS AUTOMOTORES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTADE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que serárealizada

em 03 de

Junho

de 2020 às 08:00 horas, no

Plenário

Virtual.VÍDEOCONFERÊNCIA ­ Pedido de sustentação oral, nos casos previstos noart. 93, § 13, do

RI/TJMT, preferência

e

memoriais

devem

ser

realizadosatravés da ferramenta ClickJud ou pelo e­mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, ematé 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020­PRES. Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6o, doart. 1o, da

Portaria

n. 289/2020­PRES, devem

ser

solicitados

em

até 30minutos

antes

das

sessões

de

julgamento

para

o

endereço

de

e­mail:acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em

conformidade

com

ascondições previstas nas

alíneas "a" a "f" do art. 3o da Portaria

n. 283/2020.PLENÁRIO VIRTUAL ­ Havendo interesse na realização de SUSTENTAÇÃOORAL, a

oposição

ao

julgamento

virtual (Plenário

Virtual), deverá

ocorrermediante

peticionamento

eletrônico

nos

autos, solicitando

a

realização

porvideoconferência ou

presencial, nos termos

da

Portaria

n. 298/2020­PRES.Observação: Em se tratando

de processo

que tramita

pela Turma

RecursalÚnica

dos

Juizados

Especiais

de

Mato

Grosso, as

inscrições

parasustentação

oral

deverão

ser

encaminhadas

no

endereço

eletrônicotru.sustentacaooral@tjmt.jus.br, em

até 24 (vinte

e

quatro) horas

antes

dasessão”

Link do DJE:
https://dje.tjmt.jus.br/dje/relatorio/10740-2020_DIARIO_DA_JUSTICA_DE_MATO_GROSSO.pdf

Quanto ao julgamento e resultado do acórdão, também não houve intimação:

“Acórdão Classe: CNJ­50 APELAÇÃO CÍVELProcesso Número:0026547­40.2013.8.11.0002Parte(s) Polo

Ativo:ARIEL

AUTOMOVEIS

VARZEA

GRANDE

LTDA(APELANTE)Advogado(s) Polo

Ativo:AGNALDO

KAWASAKI

OAB ­ MT3884­O(ADVOGADO)LUIZ GONCALO DA SILVA OAB ­ MT4265­O (ADVOGADO)RICARDO KAWASAKI OAB ­ MT15729­O (ADVOGADO)Parte(s) Polo Passivo:ERONILDES DA SILVA ALMEIDA (APELADO)Advogado(s) Polo Passivo:VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB­ MT9331­O (ADVOGADO)Outros

Interessados:VOLKSWAGEN

DO

BRASIL

INDUSTRIA

DEVEICULOS AUTOMOTORES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)APELAÇÃO ­ AÇÃO

DE

RESTITUIÇÃO

DE

VALORES

PAGOS

OUSUBSTITUIÇÃO

DE

VEÍCULO

COM

DANOS

PATRIMONIAIS

E

DANOMORAL – PRELIMINAR

DE

ILEGITIMIDADE

PASSIVA – AFASTADA –FORNECEDORA E

FABRICANTE QUE

TÊM SOLIDARIEDADE – VENDAE

CONSERTO

QUE

SÃO

REALIZADOS

NO

ESTABELECIMENTO

DACONCESSIONÁRIA

APELANTE – MÉRITO – INCÊNDIO

DE

VEÍCULO –RECLAMAÇÃO DIAS

ANTES

DE PROBLEMAS

NO

FAROL

TRASEIRO –AUSÊNCIA DE CONSERTO – ALEGAÇÃO DE ESPERA PELA CHEGADADA

PEÇA – LIBERAÇÃO

DO

VEÍCULO

PARA

USO – INCÊNDIOOCORRIDO

MENOS

DE 10 (DEZ) DIAS

DEPOIS – RECALL

DAFABRICANTE REQUERIDA QUE INFORMA PANE ELÉTRICO EM FAROLTRASEIRO DE VEÍCULO DA MESMA MARCA E MODELO DO ADQUIRIDOPELA CONSUMIDORA – ELEMENTOS SUFICIENTES

A

CONFIGURAR OATO ILÍCITO – IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA QUANDO DA

RECLAMAÇÃOPARA

REALIZAÇÃO

DO

CONSERTO – PERÍCIA

DESNECESSÁRIA –AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDÍCIOS SUFICIENTES ASE CONFIGURAR A CONDUTA CULPOSA – DANO MORAL VERIFICADO –FATO DO

PRODUTO – DEFEITO QUE

ATINGE

ESFERAS

MATERIAL

EMORAL DO

CONSUMIDOR – JULGADOS DESTE

TRIBUNAL

EM

CASOSANÁLOGOS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1­ “Quanto à legitimidade da

concessionária, por se

tratar

de

relação de

consumo, tenho que

todos

os

integrantes

da

cadeia

de

fornecedores

respondem solidariamente pelos

danos

causados

ao

consumidor, ainda mais

quando

o serviço é prestado tanto pela concessionária

como pelo fabricante. (...)” (Ap19749/2017, DESA. CLARICE

CLAUDINO

DA

SILVA, SEGUNDA

CMARADE

DIREITO

PRIVADO, Julgado

em 09/05/2018, Publicado

no

DJE22/05/2018). 2­ A

reclamação

da

consumidora

junto

à

apelante

foi

clara acerca do defeito em lanterna traseira, que não foi trocada por falta da peça, sendo o veículo liberado para uso até o

conserto. 3­ Apenas 09 (nove) dia sdepois do veículo ter deixado a concessionária, enquanto aguardava a peça, sofreu

incêndio, tendo

a

requerida

alegado

não

ter

consertado

por

não conseguir

contato

com

a

consumidora, o

que

não

se

demonstrou, e

nem mesmo

que

a

peça

havia

chegado

na

loja. 4­ Fabricante

requerida

que veiculou notícia de recall em veículo da mesma marca e modelo do adquirido pela consumidora, alertando sobre pane elétrica por defeito em farol traseiro e possibilidade de danos materiais e físicos, o que coaduna com todo o alegadona inicial e verificado no decorrer do processo, o que afasta necessidade derealização de perícia. 5­ Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento e sãocabível

de

indenização

por

dano

moral, tal

como

reconhecido

em

julgadosdeste Tribunal em casos análogos. 6­ Conforme exposto em julgado da Desa.Serly Marcondes Alves “o fato do produto/serviço nada mais é do que o vício qualificado

pelo

acidente

de

consumo (vício

na

segurança

do

produto),trazendo

consequências

à

esfera

pessoal

do

consumidor (dano

material, moral

e/ou

estético), ou

seja, a

simples

utilização

do

produto

ou

serviço

é capaz de gerar riscos de segurança do consumidor ou de terceiros, podendo ocasionar um evento

danoso denominado “acidente de consumo” (GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor – Lei n. 8.078/1990. Bahia: Ed. Juspodivm, 2015, p. 111)” (N.U 0025046­36.2010.8.11.0041, SERLYMARCONDES ALVES, QUARTA CMARA

DE

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no

DJE 09/06/2017). 7­ Estando o

valor do

dano moral

de

acordo

com

os

ditames

legais

e

com

parâmetros

de

julgamentos deste TJ, deve ser mantido tal como estabelecido na sentença”.

Link do DJE:
https://dje.tjmt.jus.br/dje/relatorio/10751-2020_DIARIO_DA_JUSTICA_DE_MATO_GROSSO.pdf

Após o trânsito em julgado, o feito foi dirigido ao primeiro grau, quando foi determinada a intimação das partes para manifestação, em 01/09/2020 (id. 37929503) e,
na primeira oportunidade
que lhe coube manifestar nos autos, a embargante suscitou a nulidade aqui em análise (id. 39070980).

Em análise da questão, afastou-se eventual erro do Judiciário pela juntada de embargos de declaração em autos diversos, o que se verificou ter sido equívoco do embargante, e que não está em análise nestes embargos, por ausência de devolução da matéria.

Noutro ponto, rejeitou o chamamento do feito a ordem, o que se está analisando aqui, aduzindo que vícios de intimação, após o trânsito em julgado, deveriam ser suscitadas em rescisória, entendimento que, como já fundamentado neste voto, é superado pelo que entende o STJ.

Assim, entendo existente cerceamento de defesa com a ausência de intimação da parte sobre a inclusão do feito em pauta e acompanhamento do julgamento da apelação, por questão que é de seu interesse, pois o apelo interposto foi desprovido, mantendo situação prejudicial às requeridas, dentre elas a embargante, que sucumbiu em primeiro e em segundo grau.

O art. 272, §2o, do CPC estabelece que, “
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
”.

Ademais, nos termos do §5o, “
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
”.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT EM FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
DE INTIMAÇÃO DA RÉ. DECISÃO QUE REJEITOU O PLEITO. RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA.
AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO REGULAR DO
ADVOGADO
DA DEMANDADA CONSTITUÍDO NOS AUTOS DESDE 2011. EQUÍVOCO DA SERVENTIA RECONHECIDO EM CERTIDÃO. COMPARECIMENTO DE REPRESENTANTE DA DEMANDADA NO ATO DE PERÍCIA QUE NÃO É SUFICIENTE PARA SUPRIR A FALTA DE INTIMAÇÕES POSTERIORES. SUBSTABELECIMENTO EXCLUSIVO PARA A REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO NO PROGRAMA “JUSTIÇA NO BAIRRO”. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO DO ADVGOADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS.
AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO.
NULIDADE
CONFIGURADA. ART. 272 , § 5o , DO CPC/2015 . ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
NA
PRIMEIRA

OPORTUNIDADE
. ART. 278 , “CAPUT”, DO CPC/2015 .
NULIDADE
DE INTIMAÇÃO SOBRE A
SENTENÇA
RECONHECIDA. DECLARAÇÃO DE
NULIDADE
DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. ART. 281 DO CPC/2015 . DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO DEVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.” (TJPR - 10a C. Cível - 0023600-97.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME FREIRE DE BARROS TEIXEIRA - J. 26.07.2021)
.

“AGRAVO INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO INDICADO PELA PARTE. APLICAÇÃO AOS ADVOGADOS PÚBLICOS. Intimações não realizadas em nome de advogado expressamente indicado pela parte. Nulidade do ato de intimação Afronta ao § 5o do artigo 272 do Código de Processo Civil. A prerrogativa de intimação do advogado público indicado expressamente em petição destinada ao Juízo não pode ser afastada com base na teoria do órgão e no princípio da impessoalidade da Administração Pública, porque essa não é uma distinção acolhida pelo Código de Processo Civil; em outras palavras, o advogado público tem o direito de postular que os pronunciamentos judiciais lhe sejam comunicados, especialmente quando as intimações do Juízo são feitas via Diário Oficial e não pelo portal de intimação, como é o caso do Juizado Especial de Miguelópolis. Dispõe o art. 272, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, que é indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados. Outrossim, o § 5o de referido dispositivo legal, esclarece que: "Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o desatendimento implicará nulidade". No caso em tela, a correta indicação do advogado representante do executado não foi observada na fase de cumprimento de sentença, gerando a nulidade do processo a partir desse momento. Recurso provido para anular a decisão, determinar o cadastro do advogado do agravante e a republicação dos atos decisórios.”
(TJ-SP - AI: 01000263020208269047 SP 0100026-30.2020.8.26.9047, Relator: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, Data de Julgamento: 15/09/2020, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 15/09/2020).

Ante o exposto, ACOLHO os embargos, reconheço omissão, e PROVEJO EM PARTE o agravo de instrumento, para anular o feito originário a partir da inclusão em pauta da apelação, devendo o feito ser remetido novamente ao TJMT para julgamento do recurso, com devido cadastro dos patronos da embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023